Tribunal: TJMT
Processo: 1089720-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089720-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS MACEDO - CPF: 013.537.502-99 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS MACEDO - CPF: 013.537.502-99 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1089720-38.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente/Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido/Recorrente:
RAFAEL RAMOS MACEDO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DE SÚMULA DAS TURMAS RECURSAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, referente a contrato não reconhecido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica, gera dever de indenizar; e (ii) estabelecer se a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida.

Afasta-se a impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos que infirmem a decisão que concedeu o benefício.

Reconhece-se que a parte ré não comprovou a existência da relação jurídica subjacente ao débito, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, o que torna indevida a negativação.

Afirma-se que a ausência de prova da origem do débito compromete a legitimidade da cobrança e configura falha na prestação do serviço.

Afasta-se o dano moral, pois o autor não apresentou extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, impossibilitando a verificação de inscrições pretéritas ou contemporâneas.

Aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que condiciona o reconhecimento do dano moral à apresentação de extratos abrangendo os últimos cinco anos.

Entende-se que a ausência de comprovação segura da situação creditícia do autor impede a configuração do dano extrapatrimonial, ainda que reconhecida a irregularidade da negativação.

Consigna-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado parcialmente provido e recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da relação jurídica que origina o débito torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A configuração do dano moral por negativação indevida exige a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, aptos a demonstrar a inexistência de registros preexistentes.

3. A não apresentação desses extratos impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 98, §3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, j. 09/05/2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354572868, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para:

”DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado na inicial; DETERMINAR que a parte ré proceda, em 5 dias úteis, com a retirada do débito apontado na inicial dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa e
CONDENAR
a parte autora ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e incidência de juros de mora de 1% a.m desde a citação.”

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado.

O autor objetiva a majoração da condenação a título de danos morais, bem como a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso.

Por sua vez, o demandado, em suas
razões recursais
, alega:

1.

Inexistência de ato ilícito, sob o argumento de regularidade da contratação;

2.

Existência de cessão de crédito e de relação jurídica entre as partes;

3.

Exercício regular de direito;

4.

Ausência de danos morais;

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6.

Adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora;

7.

Prequestionamento.

Ao final, ambos requerem a reforma da sentença.

Os recorridos apresentaram
contrarrazões
(IDs 354572877/354572880).

Preliminarmente, o recorrido/reclamante suscita violação ao princípio da dialeticidade, enquanto o recorrido/reclamado impugna o pedido de gratuidade da justiça.

No mérito, refutam os fundamentos constantes das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
reclamante
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

De igual modo,
afasto
, a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, porquanto o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 354572876, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 2.316,76 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos),
referente ao suposto contrato no
04859933142629
, o qual alega desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 354572860/354572861),
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato originário que teria dado ensejo à cessão de crédito firmada com o banco cedente.

A ausência de prova do negócio jurídico subjacente impede a verificação da própria origem e legitimidade do débito
, fragilizando a pretensão defensiva e comprometendo a validade da cobrança.

Desse modo, a parte demandada não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito
.

No caso dos autos,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições aptos a conferir ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC
/
SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Ressalta-se que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o que segue:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente/reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
RAFAEL RAMOS MACEDO, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026